Tribunal: TJES
Processo: 0000113-44.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-44.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO FERNANDES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESTRUIÇÃO DO PRÓPRIO OBJETO SUBTRAÍDO. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §§1º e 4º, I, do CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e dias-multa, em razão da subtração de partes de portão de condomínio durante a madrugada, pleiteando a defesa a exclusão da qualificadora e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a destruição recai sobre o próprio bem subtraído; (ii) estabelecer se subsiste a causa de aumento do repouso noturno diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP exige destruição ou rompimento de obstáculo externo à coisa subtraída, não se configurando quando o agente danifica o próprio objeto para viabilizar sua retirada.

4. A prova dos autos demonstra que o agente pretendia subtrair o portão e, para tanto, o fragmentou, de modo que a destruição recaiu sobre a própria
res furtiva
, afastando a qualificadora.

5. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por auto de apreensão, boletim de ocorrência, prova testemunhal e confissão extrajudicial do réu.

6. A causa de aumento do repouso noturno incide quando o crime é praticado em horário de descanso, circunstância verificada na hipótese (madrugada).

7. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. Preenchidos os requisitos legais, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A qualificadora do rompimento de obstáculo não incide quando a destruição recai sobre o próprio bem subtraído. 2. A causa de aumento do repouso noturno aplica-se quando o furto ocorre em horário destinado ao descanso. 3. A confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput, §§1º e 4º, I; art. 65, III, “d”; art. 44. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTONIO FERNANDES DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando cada dia-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID
18585741
) pugnando pela exclusão da qualificadora do § 4º, I, do art. 155, do CP, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP pela incompatibilidade com a qualificadora.

Contrarrazões (ID
18585745
) e
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19144524
)no sentido de provimento parcial do recurso a fim de afastar a qualificadora do §4º, I do art. 155 do CP.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por MARCOS ANTONIO FERNANDES DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando cada dia-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID 18585741) pugnando pela exclusão da qualificadora do § 4º, I, do art. 155, do CP, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP pela incompatibilidade com a qualificadora.

Segundo consta da denúncia (fls. 02/v), na madrugada de 08 de janeiro de 2023, por volta das 00h:40min, o denunciado Marcos Antônio Fernandes de Jesus, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, o portão do Edifício Vivendas de Itapoã, situado à Rua Humberto Serrano, nº 133, Bairro Itapoã, no município de Vila Velha/ES.

Insurgiu-se a defesa em relação à aplicação da qualificadora do § 4º, I do art. 155 do CP, alegando atipicidade da conduta uma vez que não houve destruição de nenhum obstáculo, apenas da
res furtiva
- tese essa corroborada pelo conjunto probatório, como será demonstrado a seguir.

Inicialmente, cabe destacar que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão 2090.3.09616/2023 (fl. 25) e pelo BU 49902044 (fls 07/11).

A autoria, também
está satisfatoriamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida na Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 109/110, onde colheram-se os seguintes depoimentos:

(...) que seu vizinho Lucas e um amigo escutaram uma barulho e saíram correndo atras do acusado; [...] quando chegou no local o acusado já tinha sido detido e a polícia levou ele para a delegacia;
que o acusado arrancou uma ou duas linhas do portão de alumínio
[...]’’ -
José Spangemberg Barbosa Neto, morador do condomínio

(...)
que a intenção dele era levar o portão
inteiro e como os moradores viram acabou levando só uma parte [...]’’ -
Marcioglei Pereira, guarda municipal

Considerando que o apelante fora declarado revel, em sede policial declarou que:

(...)QUE o interrogado decidiu furtar [...] QUE o interrogado confessa que quebrou o portão do condomínio e levou uma peça do portão; QUE, pouco tempo depois, o interrogado foi novamente ao condomínio e retirou outra peça do portão [...]’’.

Dessa forma, conclui-se que aquilo que o recorrente pretendia furtar era o próprio portão, sendo que a maneira que encontrou para fazê-lo foi arrancando pedaços menores a fim de levá-los consigo.

Nesse sentido, a qualificadora aqui discutida é descrita da seguinte forma:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I -
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Depreende-se da leitura do dispositivo acima que a destruição que configura a qualificadora é aquela infligida contra algo que impede a obtenção do bem - e, neste caso, o portão destruído à ocasião do crime era o próprio objeto do crime, e a quebra em pedaços o meio para obtê-lo.

No mesmo sentido:

Habeas corpus. 2. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 3.
Quando se verifica destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a violência deve ser contra obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa.

4. Não é de ter como razoável acolher-se o entendimento segundo o qual o arrombamento de carro para subtrair toca-fitas ou objetos existentes em seu interior qualifica o furto, o que não sucede se o arrombamento colima subtrair o próprio automóvel. Sem o arrombamento da porta ou do sistema de segurança do carro, não se faria possível o furto; sem a violência em foco, o delito não se consumaria, quer numa situação, quer noutra
. 5. Se o acórdão e a sentença deram ao art. 155, § 4º, I, do Código Penal, tal exegese, as decisões não se podem ter como contra a lei. Não cabe, em habeas corpus, anular esses veredictos. 6. Habeas corpus indeferido. (HC 77675, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 27-10-1998, DJ 18-08-2000 PP-00082 EMENT VOL-02000-02 PP-00475)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSTÁCULO QUE É PARTE INTEGRANTE DO PRÓPRIO BEM FURTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo Réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante
(AgRg no AREsp n. 230.117/DF, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/3/2015). 2. No julgado mencionado pelo Ministério Público, a Terceira Seção deste STJ firmou entendimento no sentido de que "A subtração de objetos localizados no interior de veículo automotor, mediante o rompimento ou destruição do vidro do automóvel, qualifica o furto".
A situação, portanto, é diversa do caso dos autos, no qual o agravado arrombou a porta do veículo para subtraí-lo, ou seja, o obstáculo rompido é parte integrante do bem furtado.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 2.137.159/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Nessas condições, faz-se necessária a reforma da sentença para a exclusão da qualificadora do § 4º, I do art. 155 do CP, desclassificando o delito para furto simples (art. 155,
caput
).

Mantenho a incidência da causa de aumento prevista ao § 1ª do art. 155 do CP, uma vez que o delito se deu tarde da noite, em horário de descanso.

Com efeito, adequo, agora, a dosimetria.

A
culpabilidade
é normal ao tipo, uma vez que o horário do crime será valorado mais à frente, na terceira fase da dosimetria; os
antecedentes
são imaculados; não há elementos para valorar
conduta social
ou a
personalidade
do agente; os
motivos
não foram revelados; as
circunstâncias
são comuns à espécie; as
consequências
não fogem à normalidade do tipo; o
comportamento da vítima
não afetou o ocorrido, e a situação econômica do réu não é boa.

Em atenção às circunstâncias acima analisadas, fixo a
PENA-BASE
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época.

Já na segunda fase, em que pese reconheça a atenuante da confissão (art. 65, III, d), deixo de aplicá-la em obediência à Súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes.

Em relação à terceira fase, não incidem causas de diminuição.

Reconheço a causa de aumento do §1º do Art. 155 do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época, a qual
TORNO DEFINITIVA
.

Substituo-a por duas penas restritivas de direito cujos termos serão definidos pelo juízo da execução, com fulcro no art. 44 do CP.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação para dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal e fixar pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.